Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600595-88.2024.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
03/12/2024
Número: 0600595-88.2024.6.16.0119

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 04/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600595-
88.2024.6.16.0119, que acolho o parecer ministerial julgou improcedente a representação eleitoral,
extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo
Civil. (Impugnação ao Registro de Pesquisa, com pedido de liminar urgente ajuizada por Coligação
Unidos Somos Mais Fortes (composta pelos Partidos União Brasil, Solidariedade, Federação Brasil
da Esperança, Progressistas) com fulcro na LEI 9504/97, Resolução TSE 23.600 em face de
Equação Pesquisas Marketing e Consultoria Ltda, alegando que houve uma pesquisa eleitoral para
o cargo de Prefeito e Vereador, com data de término da pesquisa para o dia 09/09/2024, data da
divulgação para o dia 17/09/2024, que veio a ser registrada no dia 11/09/2024, sob nº 1616/2024,
pesquisa está contratada por Alexandre Alberto, que vem a ser irmão do candidato a Prefeito
Christiano. Conforme o registro da pesquisa, a coleta de dados se iniciou em 09/09/2024, e se
concluiu no mesmo dia. Contudo, nesta data ela ainda não havia sido sequer contratada, vez que o
registro apenas ocorreu em 11/09/2024. RE6
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALEXANDRE ALBERTO GIUNTA BORGES (RECORRENTE)
JOAO CONSTANSKI NETO (ADVOGADO)
UNIDOS SOMOS MAIS FORTES
[UNIÃO/SOLIDARIEDADE/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PP] - CURIÚVA -
PR (RECORRIDA)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44160742
24/10/2024
17:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44160742 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417234003500000043110207
Número do documento: 24102417234003500000043110207
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:36:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.238

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600595-88.2024.6.16.0119 – Curiúva –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ALEXANDRE ALBERTO GIUNTA BORGES
ADVOGADO: JOAO CONSTANSKI NETO - OAB/PR107148
RECORRIDA: UNIDOS SOMOS MAIS FORTES [UNIÃO/SOLIDARIEDADE/Federação BRASIL
DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PP] - CURIÚVA - PR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PESQUISA
ELEITORAL.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Alexandre Alberto
Giunta Borges, contra sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona
Eleitoral de Curiúva, que julgou improcedente a representação eleitoral
proposta pela Coligação Unidos Somos Mais Fortes em face do
recorrente, e indeferiu o pedido de condenação da representante por
litigância de má-fé.
1.2 O recorrente alega que a representada propôs a presente
demanda com o intuito de retirar a credibilidade da pesquisa eleitoral
registrada sob o nº 1616/2024, tendo, para tanto, apontado
irregularidades graves na sua execução, bem como afirmado que a
contratação configuraria a prática de "caixa dois", pois o contratante,
irmão do então candidato ao cargo de prefeito de Curiúva, não
apareceu como doador na prestação de contas parcial.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e

Num. 44160742 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417234003500000043110207
Número do documento: 24102417234003500000043110207
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:36:59
desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se houve litigância
de má-fé por parte da Coligação Unidos Somos Mais Fortes ao
impugnar a pesquisa eleitoral nº 1616/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A litigância de má-fé requer demonstração de má conduta
processual, nos termos do artigo 80 e artigo 81 do Código de Processo
Civil, incluindo, entre outras condutas, a alteração da verdade dos
fatos e a utilização do processo para fins ilegítimos.
3.2 A análise dos autos revela que a representante apresentou
argumentos razoáveis para impugnar a pesquisa, questionando a
coleta de dados, a ordem da apresentação dos candidatos e a
contratação da pesquisa por irmão de candidato, o qual não consta
como doador na prestação de contas parcial de campanha, o que
poderia configurar prática de "caixa dois".
3.3 Não se verifica conduta temerária ou desonesta por parte da
representante, tampouco alteração dos fatos ou uso do processo com
o objetivo de prejudicar a parte adversária, mas o exercício regular do
direito de ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença
que julgou improcedente a representação eleitoral e indeferiu o pedido
de condenação da Coligação Unidos Somos Mais Fortes por litigância
de má-fé.
4.2 Tese de julgamento: "A impugnação de pesquisa eleitoral com
base em argumentos razoáveis não caracteriza litigância de má-fé,
especialmente quando não comprovada a alteração da verdade dos
fatos ou a utilização temerária do processo."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 80
e 81.

DECISÃO

Num. 44160742 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417234003500000043110207
Número do documento: 24102417234003500000043110207
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:36:59
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Alexandre Alberto Giunta Borges, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral de Curiúva, que julgou improcedente
a representação eleitoral proposta pela Coligação Unidos Somos Mais Fortes em face do
recorrente, e indeferiu o pedido de condenação da representante por litigância de má-fé.
Em suas razões recursais (ID 44106563), o recorrente aduziu, em síntese, que: a) se trata
de representação eleitoral proposta pela Coligação "Unidos Somos Mais Fortes" para
impugnar a pesquisa eleitoral registrada sob o nº 1616/2024, contratada por Alexandre
Alberto Giunta Borges, irmão de Christiano Giunta Borges, então candidato a prefeito do
município de Curiúva; b) a representante alegou que a contratação da pesquisa
configuraria a prática de "caixa dois", pois o irmão do candidato não apareceu como seu
doador na prestação de contas parcial, tendo apontado, ainda, irregularidades graves na
execução da pesquisa combatida; c) o juízo de primeiro grau julgou a representação
eleitoral improcedente, no entanto não acolheu o pedido de litigância de má-fé da
representante; d) a impugnação da pesquisa eleitoral foi totalmente descabida, com o
intuito de tirar a sua credibilidade; e) o recorrente tem condições financeiras para contratar
o instituto de pesquisa, sendo injusta e infundada a acusação de ter praticado a infração
de "caixa dois", e f) é necessário, assim, o reconhecimento da litigância de má-fé da
representante, eis que utilizou o processo de maneira temerária, ao alterar a verdade dos
fatos e comprometer a boa-fé processual, o que enseja a reforma da sentença para a
aplicação das sanções cabíveis.
A recorrida, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 44128083).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso

Num. 44160742 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417234003500000043110207
Número do documento: 24102417234003500000043110207
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:36:59
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A controvérsia cinge-se à verificação de litigância de má-fé pela representante, a justificar
a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.
Sobre a litigância de má-fé, os artigos 80 e 81, do Código de Processo Civil estabelecem
que:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa,
que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da
causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os
honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
§ 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na
proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se
coligaram para lesar a parte contrária.
§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em
até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
§ 3º O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo,
liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.
O recorrente alega, em síntese, que a representada propôs a presente demanda com o
intuito de retirar a credibilidade da pesquisa eleitoral registrada sob o nº 1616/2024,
apontando irregularidades graves na sua execução, bem como afirmando que a
contratação do instituto configuraria a prática de "caixa dois", pois o contratante, irmão do
então candidato ao cargo de prefeito de Curiúva, não apareceu como doador na
prestação de contas parcial.
Por essas razões, requereu o reconhecimento da litigância de má-fé da representante,
entendendo que houve a utilização do processo de maneira temerária, ao alterar a

Num. 44160742 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417234003500000043110207
Número do documento: 24102417234003500000043110207
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:36:59
verdade dos fatos e comprometer a boa-fé processual.
A análise dos autos revela que a representada impugnou a pesquisa nº 1616/2024, pelas
seguintes razões: a) a coleta dos dados da pesquisa se deu em apenas um dia, o que não
se mostra razoável, eis que foram realizadas 300 entrevistas; b) a pesquisa foi realizada
antes da sua contratação; c) os nomes dos candidatos foram apresentados sem qualquer
aleatoriedade, influenciando, assim, a escolha do primeiro nome da relação exposta, e d)
a contratação da pesquisa foi feita por irmão de candidato ao cargo de prefeito, o qual não
aparece como doador na prestação de contas parcial, podendo, desse modo, caracterizar
a prática de "caixa 2" de campanha.
Como se vê, a representante apresentou argumentos razoáveis para a impugnação da
pesquisa registrada sob o nº 1616/2024, não se verificando conduta temerária ou
desonesta, tampouco alteração dos fatos ou uso do processo com o objetivo de prejudicar
a parte adversária.
Ainda que o juízo de primeiro grau tenha entendido pela regularidade da pesquisa
combatida e autorizado a sua divulgação, tais fatos não ensejam a condenação da
Coligação Unidos Somos Mais Fortes por litigância de má-fé, eis que a representante
questionou o modo como a pesquisa fora realizada, deduzindo a sua interpretação acerca
das irregularidades postas a apreciação judicial.
Desse modo, considerando que não restou demonstrada a alteração dos fatos e a
utilização do processo de modo temerário pela representante, mas o regular exercício do
direito de ação, deve ser afastada a pretensão de condenação da Coligação Unidos
Somos Mais Fortes por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto por Alexandre Alberto Giunta Borges, para manter a sentença que julgou
improcedente a representação eleitoral e indeferiu o pedido de condenação da Coligação
Unidos Somos Mais Fortes por litigância de má-fé.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATOR

Num. 44160742 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417234003500000043110207
Número do documento: 24102417234003500000043110207
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:36:59

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600595-88.2024.6.16.0119 - Curiúva -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
ALEXANDRE ALBERTO GIUNTA BORGES - Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO CONSTANSKI
NETO
-
PR107148 -
RECORRIDA:
UNIDOS
SOMOS
MAIS
FORTES
[UNIÃO/SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO
B/PV)/PP] - CURIÚVA - PR - Advogado do(a) RECORRIDA: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA -
RJ110044-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
SESSÃO DE 23.10.2024